Tribunal: TJDFT
Processo: 0765537-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE PROMESSA COMPRA E VENDA DE IMOVEL. VÁLIDO. ADMISSÍVEL. ANTERIOR A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. RESISTÊNCIA INDEVIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Havendo apresentação de documentação que revela ser válido o contrato de promessa compra e venda de imóvel anterior a propositura da execução fiscal, independentemente de ter sido registrada a transferência do bem no cartório imobiliário, e por consequência sendo demonstra a posse do terceiro e sua boa-fé, resta admissível a oposição de embargos de terceiro. Inteligência da Súmula no 84/STJ.
2. Sobre a sucumbência nos embargos de terceiros, o STJ firmou tese (Tema 872), em julgamento pelo rito dos recursos repetitivos, no sentido que: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".
3. Em conformidade com o entendimento pacificado do Tema 872 dos recursos repetitivos, percebe-se que não se aplica a Súmula 303 do STJ se o embargado opta por resistir indevidamente a pretensão, instaurando a lide no âmbito dos embargos de terceiros, devendo suportar o ônus da sucumbência.
4. Recurso conhecido e não provido.